Tribunal: TJMT
Processo: 1036982-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036982-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA CORRENTE BELLODI - CPF: 871.298.099-49 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1036982-73.2024.8.11.0001

Agravante:
SANDRA MARIA CORRENTE BELLODI

Agravado:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SANDRA MARIA CORRENTE BELLODI ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, ante a ausência de responsabilidade da parte reclamada na prática do ilícito perpetrado por terceiros.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) a responsabilidade da agravada é objetiva, diante da falha na segurança dos serviços bancários; b) é idoso e merece tratamento diferenciado nos casos que envolvem fraudes bancárias. Diante disso, requereu a retratação da
decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto e afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a responsabilidade da
parte
agravada é objetiva, diante da falha na segurança dos serviços bancários.

Todavia, conforme fundamentação trazida na
sentença e
,
corroborada na decisão monocrática
,
não houve qualquer participação do banco reclamado
,

pois
a parte reclamante se descuidou ao prestar informações sigilosas aos fraudadores, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade d
a parte
reclamad
a
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Asinstituições

financeiras

devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé

não

sejam

prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando

meios de segurança

eficientes

(STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado

em 13/6/2023,
DJe
de
27/6/2023).

Todavia, para que haja

responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição

financeira

e o dano

vivenciado

pelo

consumidor.

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está

falando

efetivamente com um canal oficial da intuição

financeira, acaba

efetuando

transações no App e nos

Terminais de Autoatendimento, realizando

procedimentos que superam

os

mecanismos de segurança, como

troca e compartilhamento de senhas, habilitação
de outros dispositivos

móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos. As vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente, induzidas

em

erro

pelos

golpistas, pensando

estar

realizando

procedimentos de segurança para cancelamento de transações

não

realizadas.

É importante frisar, que durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Dessa forma, no presente caso, considerando que a
efetivação do golpe da falsa central de atendimento ocorreu em razão das informações repassadas pela consumidora, assim como de sua obediência às instruções do fraudador, a instituição bancária
não concorreu de nenhuma forma para a efetivação do golpe, não havendo
falha na prestação de seus serviços

(N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Quanto
ao

ponto
,
foi

bem

fundamentado
pela
instância
de
origem
que “a

Reclamante

foi

vítima
de
uma

fraude

perpetrada

por

terceiros

desconhecidos
,
sem
que
o

Reclamado

tenha

tido

qualquer

participação

ativa

ou

passiva
”,
isto

porque
“
toda
a
fraude

foi

executada

utilizando

apenas
e
tão

somente
a
Reclamante
que
ingenuamente

praticou

todos

os

atos

indicados

pelos

fraudadores
e
necessários
para o
sucesso
do
empreendimento

criminoso
(...) a
Reclamante
se
descuidou

ao

prestar

informações

sigilosas

aos

fraudadores

ao

ingressar
no
aplicativo
do banco,
seguindo

instruções
para
realização
de
empréstimos
,
recebendo

código
de barras e
efetuando

pagamentos
, e que
não
era o
Reclamado
,
passando

seus
dados e
outras

informações
das quais
não
se
deveria

repassar
”. Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que “a
Reclamada

não

teve

qualquer

participação
no
ilícito

praticado
,
bem

como

não
se
trata
de
fortuito

interno
,
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
dos
reclamados
”
.

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
(...)".

No que se refere ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios,
não deve prosperar,
haja vista
que a decisão monocrática foi igualmente assertiva, tendo em vista que fez a ressalva no caso d
e a
parte reclamante ser beneficiária da justiça gratuita:

"
N
os termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não

provimento do recurso,
condeno
a parte

recorrente

ao

pagamento das custas

processuais e honorários

advocatícios, fixados

em

10%

sobre o valor da causa.

Por ser a parte

recorrente

beneficiária da Justiça Gratuita (ID 244874164/PJe2),

observe-se o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.
".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025